Tribunal: TJSP
Processo: 1013647-84.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) E DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER).

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA ENQUANTO DURASSE O ESTADO DE PANDEMIA, FATURAR OS VALORES DEVIDOS PELA AUTORA USANDO POR BASE O EFETIVO CONSUMO, ABSTENDO-SE DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTABELECIMENTO, SOB PENA DE MULTA

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) E DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER).

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA ENQUANTO DURASSE O ESTADO DE PANDEMIA, FATURAR OS VALORES DEVIDOS PELA AUTORA USANDO POR BASE O EFETIVO CONSUMO, ABSTENDO-SE DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTABELECIMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.

HIPÓTESE QUE NÃO RECLAMA A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO COM A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

PRELIMINAR AFASTADA. NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA - LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE ENERGIA AO EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR A AUTORIZAR A REVISÃO CONTRATUAL, A FIM DE POSSIBILITAR O EQUILÍBRIO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.

RECURSO DESPROVIDO